Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-47.2022.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-47.2022.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA VILELA - CPF: 042.365.521-32 (EMBARGANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), NOVAC REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 40.732.768/0001-74 (EMBARGADO), ANDRESSA LOPES GUEDES - CPF: 030.047.461-07 (ADVOGADO), PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.111.444/0001-79 (EMBARGADO), ALINSON RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 074.050.914-40 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000852-47.2022.8.11.0036

EMBARGANTE:

DANILO PEREIRA VILELA

EMBARGADO:

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e NOVAC REPRESENTAÇÕES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PARCIAL PROCEDENCIA – MANUTENÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS SOMENTE APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO – NECESSIDADE - TEMA REPETITIVO 312 DO STJ – EMBARGOS
ACOLHIDOS
TÃO SOMENTE PARA ACLARAR A OMISSÃO, SEM MODIFICAR A CONCLUSÃO DO
DECISUM
.

Verificada a existência de omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício, sem, contudo, alterar a conclusão do
decisum
.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
( REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DANILO PEREIRA VILELA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 211471337), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de ID. 209930663, proferido no Recurso de Apelação
no 1000852-47.2022.8.11.0036
que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, na forma solidária, a restituir à autora, em parcela única, o importe pago pelo plano de consórcio, no valor de R$ 43.215,18 (quarenta e três mil duzentos e quinze reais e dezoito centavos), acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados,
no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou assim que houver contemplação por sorteio nas assembleias
.”

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido para que a devolução da quantia paga não fosse condicionada ao encerramento do grupo.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Em suas contrarrazões (ID no
213106179)
a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente houve a alegada omissão no acordão.

Isto porque, alegou:
“Nesse viés, entende a jurisprudência pátria que a restituição da quantia paga, nesse caso, é devida antes mesmo do enceramento do grupo, tendo em vista que fora, o consumidor, induzido em erro que o levou a firmar o contrato e realizar pagamentos.”,
requerendo de forma implícita: “o ressarcimento do valor de R$ 43.215,18 (quarenta e três mil duzentos e quinze reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente, e pelo dano moral que provocou”.

Contudo, ainda que verificada a omissão no v. acordão, de plano se constata que o pleito não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia – REsp n. 1119300/RS (tema 312), fixou a tese de que as parcelas deverão ser restituídas em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 14/4/2010, DJe 27/8/2010)

O corolário de tal entendimento é que os juros de mora apenas serão devidos se a devolução não for efetuada em tal prazo, iniciando-se, pois, a fluência dos juros moratórios, somente após o 30o dia:

"CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PARTICIPANTE. RESTITUIÇÃO. PRAZO.

I. Segundo a orientação uniforme do STJ, em caso de desistência do participante, a restituição das parcelas por ele pagas far-se-á corrigidamente, porém não de imediato, mas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio.

II. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ, REsp no 442.107/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 17.9.2002, DJ 17.2.2003, p. 290).

"CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. MOMENTO.

- Segundo a jurisprudência desta Corte, a restituição dos valores pagos dar-se-á após o encerramento do plano.

Recurso especial conhecido e provido."
(STJ, REsp no 307.293/MG, rel. Min. Barros Monteiro, j. em 7.6.2001, DJ 24.9.2001, p. 313, RJADCOAS 32/33).

Portanto, não há dúvida de que é perfeitamente lícita a cláusula contratual que prevê a devolução das parcelas pagas ao consorciado excluído ou desistente somente após o encerramento do grupo de consórcio, não havendo em devolução imediata.

Forte nessas razões,
acolho
os embargos declaratórios, tão somente para reconhecer a omissão apontada, sem que, contudo, haja modificação no
decisum
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024